Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeras agências ou sucursais em todo o país, deve ser demandado onde contraída a obrigação (art. 53, inciso III, "b", do CPC) ou no próprio domicílio do autor. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
2. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, ainda que em demanda consumerista, justifica a declinação de competência de ofício. Inteligência do parágrafo 5o do artigo 63 do CPC/15, acrescentado pela novel Lei no 14.879/2024.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.